Tribunal: TJSP
Processo: 1004893-66.2017.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO. Contexto probatório a demonstrar a existência de relação contratual entre as partes. Ausência de demonstração do pagamento da dívida. Legítima inserção de restrição perante os órgãos de proteção ao crédito. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. Irrelevância. Notificação prévia que não se exige da instituição financeira, mas sim dos órgãos

Ementa:
DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO. Contexto probatório a demonstrar a existência de relação contratual entre as partes. Ausência de demonstração do pagamento da dívida. Legítima inserção de restrição perante os órgãos de proteção ao crédito. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. Irrelevância. Notificação prévia que não se exige da instituição financeira, mas sim dos órgãos mantenedores das informações de cadastro de proteção ao crédito. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Não caracterização. Sentença reformada em parte. Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004115
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004893-66.2017.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
ANDERSON MESSIAS LESSA MODESTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CLARO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004893-66.2017.8.26.0278 -Voto no 13033
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1004893-66.2017.8.26.0278
Comarca: Itaquaquecetuba
Apelante: Anderson Messias Lessa Modesto
Apelada: Claro S.A.
Voto no 13.033
DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO. Contexto probatório a
demonstrar a existência de relação contratual entre as partes.
Ausência de demonstração do pagamento da dívida. Legítima
inserção de restrição perante os órgãos de proteção ao crédito.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. Irrelevância. Notificação prévia
que não se exige da instituição financeira, mas sim dos órgãos
mantenedores das informações de cadastro de proteção ao crédito.
LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ. Não caracterização. Sentença
reformada em parte. Apelação parcialmente provida.
Vistos.
Ação declaratória cumulada com indenização por
dano moral, julgada improcedente pelo MM. Juiz Thiago Henrique Teles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004893-66.2017.8.26.0278 -Voto no 13033
3
Lopes, para reconhecer a existência da relação jurídica, legítima a
negativação perante aos órgãos de proteção ao crédito e condenar o autor no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade
processual concedida, além da pena de multa de 2% também sobre o valor
corrigido da causa.
Inconformado, apela o autor a pedir a reforma da
sentença. Alega a irregularidade na negativação do seu nome perante os
órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de notificação prévia. Aduz
inexistência de litigância de má-fé, eis que apenas praticou o seu direito
constitucional de amplo acesso ao Poder Judiciário. Pleiteia a total
procedência da ação.
Recurso tempestivo, desnecessário o preparo, por
ser beneficiário da gratuidade processual.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Ação declaratória de irregularidade de negativação
cumulada com indenização por dano moral.
Afirmou o réu a existência de relação contratual
entre as partes, resultante de contratação de TV por assinatura e posterior
inadimplência, a ensejar a cobrança e negativação, por exercício regular de
direito. Pleiteou a improcedência da ação.
O juízo a quo julgou improcedente a ação.
A apelação comporta parcial provimento.
Embora sejam aplicáveis ao caso as normas do
Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do Superior Tribunal de
Justiça), o certo é que o apelante não demonstrou o fato constitutivo do seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004893-66.2017.8.26.0278 -Voto no 13033
4
direito.
A relação entre as partes e a origem do débito que
ocasionou a inserção do nome do apelante nos bancos de dados dos órgãos de
proteção ao crédito, restaram comprovadas.
A alegação de que não houve prévia notificação à
inscrição não se opõe a financeira e, portanto, não invalida a cobrança.
Dispõe a Súmula 359 do Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
“Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de
Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de
proceder à inscrição”.
Dessa forma, incabível tal argumento em face do
credor para justificar a declaração de irregularidade do apontamento.
A propósito:

“(...)
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS -
DÉBITO ANOTADO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO - EXAME DA PROVA PRODUZIDA - PEDIDO
IMPROCEDENTE - DECISÃO ACERTADA - Infere-se do
exame da prova documental que o Banco-réu demonstrou, de
forma suficiente, a relação existente entre as partes,
enquanto o autor não trouxe os necessários elementos a
comprovar que não tenha firmado aquele negócio jurídico,
bem como que o débito apontado seja indevido - Parte
autora que não se desincumbiu do ônus da prova que lhe
competia na forma do art. 333, I do CPC - Penalidade por
litigância de má-fé que deve ser mantida, à vista do contido
na inicial, documentos juntados pelo Banco e no depoimento
pessoal do autor - Benefícios da justiça gratuita que devem
ser mantidos ao autor, uma vez que presentes os requisitos
previstos em lei, relacionados à sua situação financeira
Recurso parcialmente provido” (TJSP, 15a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 0009263-90.2013.8.26.0005,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004893-66.2017.8.26.0278 -Voto no 13033
5
Rel. Des. Luiz Arcuri, j. em 21/01/2015).
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Banco de
dados - Compete à entidade mantenedora do cadastro de
inadimplentes a notificação prévia do devedor acerca da
negativação de seu nome - Inteligência do art. 43, §2o, do
CDC e da Súmula 359 do STJ - Cadastro de Emitentes de
Cheques sem Fundos (CCF) - Banco de dados de consulta
restrita - Responsabilidade da ré pela ciência do devedor
Precedentes - Dano moral - Inocorrência - Se o apontamento
indevido alcança quem já tinha o nome inscrito
anteriormente nos cadastros de órgãos de proteção ao
crédito, não há ilicitude, estando afastado o caráter de abalo
de crédito Inteligência da Súmula 385 do STJ Recurso
desprovido” (TJSP, 20a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 1007118-84.2015.8.26.0066, Rel. Des. Álvaro Torres
Júnior, julgado em 20/06/2016).
Apenas o pedido de exclusão de condenação em
litigância de má-fé merece acolhimento, por se encontrarem ausentes os
requisitos previstos no artigo 80, do Código de Processo Civil.
Não há comprovação de dolo específico, necessário
à configuração da má-fé. Também, não há demonstração de dano à parte
contrária.
Conforme precedente do C. Superior Tribunal de
Justiça: “A aplicação de penalidades por litigância de má-fé exige dolo
específico, perfeitamente identificável a olhos desarmados, sem o qual se
pune indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente
protegidos (ação e defesa)” (STJ, 3a Turma, REsp no 906.269, Rel. Min.
Gomes de Barros, j. em 16/10/07).
No
tocante
ao
arbitramento
de
honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004893-66.2017.8.26.0278 -Voto no 13033
6
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o
recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de honorários
advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC
de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos
seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver
incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art.
85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a
publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7
do Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016,
será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o
não conhecimento integral ou o improvimento do recurso
pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso;
4. não haverá majoração de honorários no julgamento de
agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela
parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou
não provido; 5. não terem sido atingidos na origem os limites
previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo
Civil de 2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de
quantificação da verba (...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt
do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
j. em 04/04/2017).
Destarte, nos termos do entendimento preconizado
pela E. Corte Superior, deixo de dispor acerca de honorários advocatícios
recursais, pois indevidos na hipótese vertente.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento à
apelação para afastar a condenação à pena de litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004893-66.2017.8.26.0278 -Voto no 13033
7
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator